Tribunal: TJMT
Processo: 0040005-75.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040005-75.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHAPADA BRASIL MINERACAO LTDA - CNPJ: 04.304.167/0001-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO SEIXAS SALGADO - CPF: 057.881.826-46 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), BEATRIZ DE AZEVEDO SA MACIEL - CPF: 136.984.596-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - ICMS – AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR - APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INFORMAÇÃO PERTINENTE À OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.

2.

Hipótese dos autos em que a autuação do Fisco decorre do não cumprimento das exigências legais, vez que a nota fiscal estava desacompanhada dos documentos idôneos para subsidiar a operação de transporte de bens.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHAPADA BRASIL MINERAÇÃO LTDA.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Antecipação de Tutela n. 40005-75.2011.811.0041, Código 743060, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos da exordial (art. 487, I, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 107959455 - Pág. 25 a 42 e Id. 107959457 - Pág. 1 a 2), a apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, ao argumento de que o magistrado
a quo
não analisou todos os pontos debatidos nos autos, cujo fundamento se restringiu em duas páginas.

No mérito, aduz que as notas emitidas pela empresa alienante do maquinário descrevem que não é adquirente das mercadorias apreendidas, mas sim foi utilizada como mero local de entrega, o que enseja a inconstitucionalidade/ilegalidade da responsabilidade solidária do tomador de serviços (arts. 124, 128, 134 e 135 do CTN e art. 146, inc. III, da CF).

Invoca a incidência do REsp n. 1.125.133-SP (tema 259/STJ).

Tempestividade certificada no Id. 107959457, pág. 8.

Guia de recolhimento do preparo devidamente juntada (Id. 107959457 - Pág. 4 a 6 e Id. 107959457 - Pág. 15).

O apelado nas contrarrazões reitera os termos da contestação (Id. 107959457 - Pág. 10 e Id. 107953999 - Pág. 32 a 41).

O processo foi migrado para o Sistema PJe (Id. 107959457 - Pág. 19), as partes foram intimadas (Id. 109127496 - Pág. 1) e deram a respectiva ciência (Id. 111269483 - Pág. 1 e Id. 112622337 - Pág. 1).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Contextualizando, a sociedade empresária apelante, CHAPADA BRASIL MINERAÇÃO LTDA., celebrou contratos com a empresa AGN Transportes Ltda., sendo um Contrato de Prestação de Serviço de Lavra para exploração de uma mina de diamantes localizada no Município de Chapada dos Guimaraes (Id. 107953989 - Pág. 40 a 42) e outro Contrato Particular de Aluguel de Equipamentos (Id. 107953997 - Pág. 15 a 21) para a execução do serviço a ser prestado naquele Município.

Ocorre que no transporte desses equipamentos, o Fisco Estadual de Mato Grosso apreendeu três máquinas, conforme lavratura dos Termos de Apreensão de Depósito, por ausência de recolhimento ao diferencial de alíquota de ICMS, a saber:

a.

uma escavadeira hidráulica “modelo E215, pintura amarela, combustível diesel, marca New Holland”, Nota Fiscal emitida em 10/2/2006 (Id. 107953994 - Pág. 27), lavrado TAD (Termo de Apreensão de Depósito n. 128391, no valor de R$ 53.875,00 (Id. 107953994 - Pág. 25 a 26);

b.

uma motoniveladora nova, marca “Newholland”, Nota Fiscal emitida em 10/2/2006 (Id. 107953994 - Pág. 3), lavrado TAD (Termo de Apreensão de Depósito n. 128368, no valor de R$ 55.000,00 (Id. 107953994 - Pág. 30 a 31);

c.

uma escavadeira hidráulica marca New Holland”, Nota Fiscal emitida em 10/2/2006 (Id.

107953997 - Pág. 1), lavrando TAD (Termo de Apreensão de Depósito n. 128348 (Id. 107953994 - Pág. 35 a 36), no valor de R$ 56.000,00.

Para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado por intermédio do Aviso de Cobrança n. 165994/2011 (Id. 107953997 - Pág. 4), ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal argumentando que não poderia responder pelos débitos tributários, uma vez que os citados maquinários foram locados para a execução do contrato de lavra, ora firmado com a empresa AGN Transportes Ltda., proprietária desses equipamentos.

Em análise ao pedido liminar, o magistrado
a quo
indeferiu tanto pleito de antecipação de tutela, como também o pedido de reconsideração (Id. 107953997 - Pág. 34).

Inconformada interpôs Recurso de Agravo de Instrumento sob o n. 6438/2012 (Id. 107953997 - Pág. 35 a 41 e Id. 107953999 - Pág. 1 a 17), sob a então relatoria do Des. José Silvério Gomes, o qual deferiu, em parte, em antecipação de tutela a pretensão recursal, para tão só determinar que o ente estatal se abstivesse de exigir quaisquer valores relativos ao supracitado aviso de cobrança (Id. 107953999 - Pág. 23 a 24). No julgamento do mérito, à unanimidade, a Câmara julgadora desproveu o recurso (Id. 107959453 - Pág. 17 a 21), e, posteriormente, os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 107959455 - Pág. 4 a 10).

Encerrada a fase instrutória, o magistrado
a quo
prolatou sentença de improcedência, objeto do presente recurso (Id. 107959455 - Pág. 22 a 23), sob a vigência do CPC/15, motivo por que será analisado sob a ótica do atual diploma processual, por força do sistema de isolamento dos atos processuais e art. 1.046, CPC.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

A apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ofensa ao artigo 489, § 1o, inc. IV, do CPC, sob a tese de que o magistrado
a quo
não analisou todos os pontos debatidos nos autos, sendo que se restringiu a duas páginas.

O juízo
a quo
, à luz das provas e do direito motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso.

O entendimento acerca do tema, em interpretação gramatical, é que o juiz deve analisar todos os argumentos deduzidos no processo e que são capazes de , em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1a Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Assim, a motivação sucinta não importa em descumprimento do dever da fundamentação analítica. A respeito, este Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação.

Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012.

(N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por tais razões,
rejeito
a preliminar arguida, visto a inexistência de vício.

II – MÉRITO

A apelante atribui ilegalidade/inconstitucionalidade na conduta do Fisco, uma vez não é possuidor/adquirente dos maquinários apreendidos, pois apenas os receberia em sua propriedade (“local de entrega”) para que a empresa contratada executasse os serviços constantes no Contrato de Lavra, referente à exploração de diamantes localizados no Município de Chapada dos Guimarães.

A pretensão não vinga. Explico.

Conforme já adiantado, verifica-se que os Termos de Apreensão de Depósito foram lavrados em decorrência do descumprimento de obrigação tributária, pois os referidos maquinários foram transportados sem a devida documentação fiscal idônea que comprovassem a vinculação da nota fiscal com a operação praticada.

Segundo a Lei Estadual n. 7.098/98, que trata da consolidação das normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, estabelece que todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de demonstrar a regularidade da operação:

Art. 17.

São obrigações do contribuinte
:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais
por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A
.
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos
.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços
desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
. (Artigo acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

Art. 35-B
. Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias; (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária. (Inciso acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000)

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Inciso acrescentado pela Lei no 7.867, de 20.12.2002, DOE MT de 20.12.2002, com efeitos a partir de 01.01.2003)

Os dispositivos foram reproduzidos nos artigos 24, 351 e 354, do RICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando foro caso, para retenção de uma de suas vias
;

[...]

Art. 351 As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos. (cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000) Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 354 É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que: (cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o caput do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo; IV– já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado; (cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002) XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico.

Com efeito, o Código Tributário Nacional, em seus artigos 113 e 124, prevê que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária (pagamento de tributo e multas) as pessoas expressamente designadas por lei:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

(...)

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

No caso concreto, o artigo 18 e seguintes da citada Lei n. 7.098/98 dá subsistência ao termo:

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

(...)

VIII – a
qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria ou bem ou de tomador de serviços
: (Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei 8.628/06)

À vista disso, não há falar em ilegalidade e abusividade do ato fiscalizatório, pois os mencionados Termos de Apreensão e Depósito (n. 128391 – Id. 107953994 - Pág. 25; Id. 128368 – Id. 107953994 - Pág. 30 e 128348 – Id. 107953994 - Pág. 3) foram lavrados em decorrência do descumprimento de obrigação tributária, ou seja, as notas fiscais foram emitidas desacompanhadas de documento comprobatório da operação alegada, como foi averiguado pelo Juízo a
quo
no indeferimento da antecipação de tutela (Id. 107953997 - Pág. 6 a 7) e também no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 6438/2012 – Comarca da Capital
.
Eis excertos, respectivamente:

(...) Embora a Autora tenha alegado que
não adquiriu os equipamentos apreendidos
pelos TAD’s 128391 (fls. 108/109), 128368 (fls. 113/114) e 128348 (fls. 118/119), todos lavrados em 14/2/2006, confrontando-se com os demais elementos probatórios disponíveis nos autos, não se verifica presente a necessária verossimilhança das alegações iniciais, máxime,
porque o Contrato de Lavra foi celebrado em 30/06/2006 (fls. 45/47), ou seja, em data posterior as apreensões
.

Dessa forma, não havendo, nesta fase inicial de cognição sumária, elementos seguros que possam comprovar a verossimilhança das alegações expostas pela Autora,
indefiro
o pleito de antecipação de tutela.

- x –

(...)Depreende-se do caderno processual que a Recorrente não comprovou a verossimilhança das suas alegações, acerca da inexigibilidade do crédito tributário.

Na hipótese, a Empresa, em questão, foi autuada pelo descumprimento de obrigação tributária,
considerando que equipamentos de terceiro estavam sendo transportados com destinação a sua empresa, para serem utilizados no processo de mineração, sem documentação fiscal idônea, hipótese prevista no art. 18 da Lei n. 7.098/98
.

Com efeito, a Agravante trouxe cópia de Contrato de Lavra (fls. 67/69) firmado com a empresa AGN Transportes Ltda., consubstanciado na prestação de serviço de lavra pra a Agravante, a fim de justificar a remessa dos equipamentos ao seu endereço.

Entretanto, aludido documento foi formalizado em data posterior a da apreensão, e o outro Contrato Particular de Locação de Equipamentos (fls. 156/162), juntado após a decisão indeferitória, em que pese ser datado do dia 13 de fevereiro de 2006,
um dia antes da apreensão dos bens
, não foi apresentado quando da fiscalização realizada pela SEFAZ/MT, o que, em juízo de cognição sumária, não tem o condão de desconstituir, ao menos, neste momento, a legalidade da autuação, que se mostra hígida, restando, assim, ausente a relevância da fundamentação.

Importante frisar que todo o transporte de mercadoria deve estar acompanhado de documentação que comprove a destinação do bem e a regularidade da operação, inclusive para se evitar a sonegação fiscal e a evasão tributária
.

A antecipação da tutela só se justifica se presentes os seus requisitos legais, quais sejam, a verossimilhança das alegações aliada ao fundado receio de dano irreparável ou a caracterização de abuso de direito do réu, o que não se demonstra nos autos.

Diante, desse contexto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É certo que a locação de bens não está compreendida no campo de incidência do ICMS, que a rigor exige que o(s) bem(ens) locado retorne(m) ao estabelecimento de origem, todavia, para obter tal conclusão deve estar demonstrado que o(s) bens elencado(s) nas notas fiscais são oriundos de prévio contrato de locação, circunstância que impede a conclusão de que eram destinados à circulação econômica, o que não aconteceu no caso em tela.

In casu
, as referidas notas fiscais emitidas deixaram de constar essa observação, o que deve ser sanada administrativamente, mediante regularização das notas fiscais ou defendida em sede de execução fiscal, na eventual execução de CDA.

Ou seja, com viés nos artigos 489, § 1o, VI e 1.037, §12, I, ambos do Código de Processo Civil, o caso concreto não se ajusta aos fundamentos afetados no REsp n. 1.125.133-SP – “
não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”, porquanto a questão versada distingue do tema-guia, vez que a autuação decorre do descumprimento da obrigação imposta ao contribuinte a evidenciar a legitimidade e ausência de mercancia do ato.

Esse aspecto foi devidamente pontuado pelo Juízo de origem na sentença:

(...) Por sua vez, ressalto que a autuação se deu ante a caracterização de venda dos produtos, pois não estavam acobertados por documentação idônea, de forma que não se aplica o REsp 1.24.133/SP.

Nessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENTRADA DE BEM EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMISSÃO DE NOTA FISCAL - OBRIGATORIEDADE DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DE ICMS - ARTIGO 216-M do RICMS/89 - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Em atenção ao artigo 216-M do RICMS/89, não visualizo qualquer existência de ilegalidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda, no sentido de exigir a emissão de nota fiscal de saída e de outros documentos fiscais, com a obrigatoriedade da inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS, ainda que de empresa não contribuinte, uma vez que todo o transporte de mercadorias deve estar acompanhado de documentação que comprove a destinação do bem e a regularidade da operação, inclusive, para se evitar a sonegação fiscal e a evasão tributária.

(N.U 0013983-72.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Assim, a conclusão dada pelo juízo
a quo
, inclusive em consonância com o entendimento no RAI 6438/2012, não comporta reforma.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO a preliminar
de nulidade de sentença

e, no mérito,
DESPROVEJO
a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Por consequência, majoro os honorários de sucumbências
recursais de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022